Tribunal: TJES
Processo: 5007509-24.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Corrupção de menores
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007509-24.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FILIPE VILA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. ESCUTA TELEFÔNICA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.
Revisão criminal ajuizada em face de acórdão que, à unanimidade, condenou o revisionando pelos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 18, III, da Lei nº 6.368/1976, combinados com o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2.
A defesa sustenta nulidades na prisão em flagrante, por suposta violação de domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões, bem como ilicitude das escutas telefônicas realizadas por policiais no local do flagrante. Requer, ainda, redimensionamento da pena-base e afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, por inexistir prova da participação de menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode reconhecer nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar e escuta telefônica sem autorização judicial; (ii) estabelecer se há erro técnico ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena pela valoração negativa das circunstâncias do crime e aplicação do art. 42, da Lei de Drogas; (iii) verificar se subsiste a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 diante da alegação de ausência de participação efetiva de menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A revisão criminal tem cabimento apenas nas hipóteses do art. 621, do CPP, quando a decisão for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, baseada em prova falsa, ou diante de novas provas de inocência ou de redução especial da pena.
5.
O pedido revisional não pode ser utilizado como nova apelação ou via de revaloração probatória, exigindo demonstração inequívoca de erro técnico, ilegalidade flagrante ou prova nova capaz de alterar o resultado do julgamento.
6.
No caso concreto, a alegação de nulidade do flagrante por violação domiciliar não se sustenta, pois o ingresso foi precedido de fundadas razões, caracterizando flagrante delito permanente — tráfico de drogas —, diante da indicação do local por menores e da constatação da prática criminosa em curso, com apreensão de entorpecentes e balança de precisão.
7.
A pretensão de reconhecimento da ilicitude das escutas telefônicas é incabível na via revisional, por inexistirem provas novas ou demonstração de contrariedade literal à lei penal, limitando-se a reexame de matéria já apreciada em grau recursal.
8.
Quanto à dosimetria da pena, o v. acórdão fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e
crack
), aplicando corretamente o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A divergência quanto ao juízo de valor adotado não caracteriza erro técnico apto a ensejar a procedência de uma ação revisional.
9.
A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, foi corretamente mantida, pois restou comprovada a participação de adolescente no tráfico, flagrado “endolando” entorpecentes e portando pedras de
crack
, circunstância fática que autoriza a majoração da pena.
10.
Ausentes prova nova, contrariedade ao texto legal ou erro técnico, a pretensão revisional configura mero inconformismo com decisão transitada em julgado, o que inviabiliza a revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Pedido revisional improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 621, I a III; CP, art. 59; Lei nº 6.368/1976, arts. 12, 14 e 18, III; Lei 8.072/1990, art. 2º, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 40, VI, e 42.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ e STF sobre ingresso domiciliar em flagrante permanente e limites da revisão criminal (STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Ribeiro Dantas).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
FILIPE VILA
, impugnando v. acórdão proferido no âmbito da Ação Penal n° 0018088-07.2004.8.08.0048, que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos artigos 12, 14 e 18, inciso III, todos da Lei nº 6.368/1976, c/c art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Aduz a defesa (ID 13679087), em síntese, “que houve ilegalidade na prisão, realizada sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que justificassem o ingresso no domicílio, violando a garantia da inviolabilidade da residência. Além disso, a dosimetria da pena apresenta vícios, pois houve a valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de forma genérica, em desacordo com a jurisprudência dos tribunais superiores.”.

Destaca, ainda, que no decorrer da ocorrência dentro da residência do requerente, os policiais atenderam o telefone do local e constataram que se tratava de pessoas solicitando entorpecentes, fato que resultou na coleta de elementos utilizados para a formulação da acusação. Contudo, “a interceptação foi realizada de maneira ilegal, uma vez que não houve autorização judicial para tanto”.

No tocante à dosimetria, sustenta que no julgamento do recurso de apelação foi mantido o aumento da pena-base, a partir da negativação das circunstâncias do crime em razão da quantidade de droga apreendida. Ocorre que, mesmo considerando que “foram encontrados com o acusado 10 (dez) papelotes de cocaína em seu bolso e, em sua residência, 07 (sete) pedras de pó compacto da mesma substância, totalizando 341 gramas, além de 18 papelotes de cocaína, uma pedra de crack com peso de 11,7 gramas e 79 pedras da mesma substância”, a defesa afirma que o réu admitiu a posse de “apenas 341 gramas de cocaína”, razão pela qual não estariam preenchidos os requisitos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, eis que “não há qualquer elemento probatório concreto nos autos que comprove a efetiva participação de menor de idade na prática delitiva”.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da Justiça, dando-se prevalência à verdade real e não à verdade formal.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Sob essa perspectiva, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos com trânsito em julgado quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Lado outro, o inciso II, trata da revisão da sentença caso esteja fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Em outros termos: quando as provas de natureza testemunhal, pericial ou documental estejam maculadas por vício insanável.

Já o inciso III, ampara a revisão caso se descubram novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Contudo, nenhum desses requisitos foram adequadamente demonstrados pela defesa na presente ação revisional, a qual, a meu ver, possui claramente o intuito de revisitar as teses já enfrentadas nas decisões – colegiadas e monocráticas – proferidas anteriormente.

Sob esse enfoque, válido pontuar que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, não se prestando, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado.

Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o beneficie.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão. Ao contrário disso, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Neste contexto, observa-se que a pretensão de reconhecimento de nulidade decorrente da suposta ilegalidade da prisão em flagrante por invasão domiciliar e ilicitude das escutas telefônicas, arguida pela defesa, não pode prosperar, dada a ausência de amparo probatório novo, além do óbice da coisa julgada.

Isso porque, conforme consta na judiciosa manifestação ministerial, bem como do próprio teor da petição inicial, a defesa não se insurgiu quanto às questões afetas à suposta ilegalidade da prisão, autoria e materialidade delitivas no recurso de apelação criminal anteriormente interposto, restringindo-se a questionar apenas o processo dosimétrico.

Por ser oportuno, confira-se excerto do judicioso voto de relatoria no julgamento da Apelação Criminal nº 0018088-07.2004.8.08.0048:

“Como visto do relatório, a douta Defesa não se insurge contra a autoria ou a materialidade delitiva, mas, em princípio, apenas quanto às penas-base infligidas pela MM. Magistrada
a quo
para os delitos dos arts. 12 e 14, da Lei nº 6.368/76, alegando que não há fundamentação concreta para fixá-las além do mínimo legal”.

Destarte, tendo a autoria e a materialidade delitivas sido devidamente superadas com a comprovação em grau recursal, reputa-se que o pleito de absolvição com base na nulidade das provas requer, necessariamente, uma nova e aprofundada valoração do acervo fático-probatório já examinado, o que é vedado em sede de revisão criminal.

Ademais, verifica-se que o flagrante ocorreu após a abordagem de menores, que indicaram o local, e os policiais se dirigiram à residência, onde encontraram o revisionando na companhia de um menor “endolando” entorpecentes sobre uma mesa, além de encontrarem grande quantidade de drogas e balança de precisão. Tais circunstâncias fáticas, reconhecidas no processo, caracterizam objetivamente o estado de flagrância permanente do crime de tráfico, apto a justificar a entrada no domicílio, nos termos da jurisprudência que exige fundadas razões.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões de flagrante delito. 2. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 312; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STF, re 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, tribunal pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AGRG no HC 737.128/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 14.06.2023. (STJ; AgRg-RHC 220.134; Proc. 2025/0273359-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 13/10/2025)”.

Ainda no tocante à ilicitude das provas, a alegação de nulidade das escutas telefônicas (policiais atendendo o telefone na residência) também não demonstra contrariedade literal à lei ou à evidência dos autos, pois a revisão criminal não pode ser utilizada para reavaliação probatória, especialmente quando os autos originais não puderam ser juntados ao caderno processual desta ação revisional.

Destarte, a condenação definitiva, ao que se depreende da análise sumária dos elementos disponíveis e do
decisum
impugnado, pautou-se em motivação regular e adequada, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo, em sede revisional, como reconhecer flagrante ilegalidade capaz de desconstituir a coisa julgada e ensejar a absolvição do requerente.

Em prosseguimento, no que concerne ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena, cumpre destacar que a revisão criminal somente é cabível para refazer a dosimetria quando comprovada a existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça na aplicação da reprimenda. A mera divergência quanto à valoração discricionária das circunstâncias judiciais não autoriza a reabertura do processo dosimétrico.

In casu
, quanto à exasperação da pena-base, o revisionando sustenta que a valoração negativa se deu de forma genérica e que a quantidade de drogas apreendidas – 341 g de cocaína que ele assumiu - seria ínfima, não justificando o aumento.

Contudo, o v. acórdão de apelação analisou concretamente esta questão, - inclusive afastando os vetores atinentes à culpabilidade e aos motivos e reduzindo a pena inicialmente fixada -, mantendo, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do ilícito, sobretudo em vista da natureza das drogas apreendidas (cocaína e
crack
) e da grande quantidade de entorpecentes. Confira-se:

“É certo que o teor da judicial relativa à culpabilidade é bastante questionado por nunca ter ganhado exata localização teórica. Na verdade, a meu ver, o exame da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal deve resultar numa conclusão a respeito do grau de censurabilidade por parte do réu.

O que nem sempre fazem os juízes é justificar sobre esse grau de censurabilidade porque justificar a respeito, de forma pormenorizada, demandaria uma demonstração de cada um dos elementos que compõem a culpabilidade.

No caso em exame, a conclusão da MM. Magistrada de 1º Grau quanto à referida judicial parece-me ser insuficiente em razão do seu caráter genérico e por demais abstrato.

Com relação aos motivos do crime, penso que considerar o lucro fácil como a causa que impulsiona a prática do tráfico de drogas significa proclamar circunstância inerente ao tipo penal, não sendo tal justificativa plausível, portanto, para ensejar o agravamento da pena-base. (...).

Não obstante, concluo deva ser mantido o entendimento da douta Julgadora
a quo
quanto à valoração negativa das circunstâncias do ilícito, sobretudo em vista da quantidade e da natureza das drogas apreendidas em poder do acusado, quais sejam, cocaína e
crack
, de altíssimo potencial destrutivo.

Em face disso, e considerando ainda a grande quantidade de entorpecente encontrada em poder do réu, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, concluo pela impossibilidade de se reduzir a pena-base ao mínimo legal.

Por outro lado, diante da reforma da análise das circunstâncias judiciais ora realizada, notadamente da culpabilidade e dos motivos do crime, diminuo o
quantum
fixado na r. sentença de 1º grau para 4 (quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos”.

Dessa forma, vê-se que o ilustre relator do recurso de apelação aplicou corretamente o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da substância entorpecente sobre as circunstâncias previstas no art. 59, do CP.

Isso porque, os fatos reconhecidos na sentença indicam a apreensão de cocaína,
crack
(79 pedras, 20 pedras com o menor, e uma pedra de 11,7g) e 341 gramas de cocaína, além de balança de precisão. Assim, a valoração negativa das circunstâncias do crime se encontra devidamente fundamentada e não constitui ilegalidade ou erro técnico passível de correção em sede revisional, que não se destina a nova análise de prova.

De igual modo, no que se refere ao afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, a defesa alega que não houve comprovação da efetiva participação de menor, sendo que o adolescente estava apenas ‘no lugar errado, na hora errada’.

Todavia, este egrégio Tribunal também já analisou o tema em grau de apelação e manteve a aplicação da majorante, fundamentando que restou comprovado nos autos que o acusado utilizava o auxílio de vários adolescentes na prática do tráfico de drogas e que foi flagrado com o menor J. M. W. “endolando” tóxicos sobre uma mesa, e que o adolescente portava 20 (vinte) pedras de
crack
em seu bolso. Senão, vejamos:

“Mantenho, igualmente, a aplicação da causa de aumento disposta no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, pois, como bem ressaltado pela Julgadora de 1º Grau, ‘(...) a prática delitiva em questão envolvia adolescentes (...)’. (fls. 281), justificando-se, assim, a majoração das penas em 1/6 (um sexto)”.

Tal quadro fático demonstra, de modo inequívoco, o envolvimento do adolescente na prática delitiva, o que afasta a alegação defensiva de mera presença passiva e justifica plenamente a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Nessa perspectiva, verifica-se que todas as teses reapresentadas pelo revisionando já foram objeto de análise fundamentada e concreta pela egrégia Primeira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação, inexistindo qualquer contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco a existência de novas provas de inocência.

Em verdade, as irresignações manifestadas configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior, buscando a revaloração das provas e dos critérios de dosimetria, o que é vedado na estreita via da revisão criminal.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULG
O
IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo-se integralmente o v. acórdão impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)